Tribunal: TJPA
Processo: 0814023-77.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814023-77.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ANDERSON SILVA MOREIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0814023-77.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ANDERSON SILVA MORAES

REPRESENTANTE: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE, OAB/PA 3776

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA.
A QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS, SUPERIOR A 43 GRAMAS, ASSOCIADA AO FRACIONAMENTO EM 161 INVÓLUCROS INDIVIDUALIZADOS, CONSTITUI ELEMENTO OBJETIVO INEQUÍVOCO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS. A DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA ESPECIALIZADAS SÃO UNÍSSONAS EM RECONHECER QUE O FRACIONAMENTO DE DROGAS EM DOSES INDIVIDUALIZADAS PARA FACILITAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO CARACTERIZA DE FORMA INDUVIDOSA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES, INDEPENDENTEMENTE DA APREENSÃO DE OUTROS ELEMENTOS COMO BALANÇA DE PRECISÃO, DINHEIRO OU ANOTAÇÕES CONTÁBEIS. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA,
ALTERANDO O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE DOSANDO-O EM 1/6, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PROVIMENTO.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CORRETAMENTE JUSTIFICADAS NA SENTENÇA), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO SENTENCIANTE MAJOROU A PENA-BASE EM 01 ANO E 01 MÊS DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DO DESVALOR DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, APÓS REVISÃO NA DOSIMETRIA, MANTEVE-SE NEGATIVADA SOMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, POR VERIFICAR A PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO ORA REQUERENTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, PORÉM
PRESENTE A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, I DO CP), RAZÃO PELA QUAL ELEVO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 1/6, CHEGANDO AO PATAMAR DE 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA
.
3ª FASE
: AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, NO REGIME FECHADO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E DA PENA SER SUPERIOR A QUATRO ANOS
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
,
alterando a pena do requerente para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime Fechado, em razão da reincidência.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

52ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual – PJE OUTRAS AÇÕES – Sessão de Direito Penal, com início no dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e cinco e término no dia dois de setembro
de dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02

de setembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
ANDERSON SILVA MOREIRA,
por meio de Advogado Particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Douto Juízo da Vara Única de Tomé-Açú/PA, que o condenou nos autos do Processo nº 080071-16.2023.814.0060, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, além de 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime Fechado, em razão da reincidência, pelo crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Requereu o impetrante
(fls. 02/06, ID nº 28253956), a desclassificação para uso, a revisão na dosimetria da pena, aplicando a fração de 1/6 ao dosar a pena-base, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o Semiaberto, e, por fim, a justiça gratuita
.

À fl. 09, ID nº 28253957, Certidão atestando o trânsito em julgado da Apelação Criminal.

Nesta
Superior Instância
(fls. 34/38, ID nº 28765681), o Procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
da presente Revisão Criminal
, de maneira a manter a condenação já transitada em julgado.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Adianto desde logo que
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal.

Como estabelecido na lei processual penal, a revisão criminal é ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado, atuando como exceção à coisa julgada em matéria criminal.

Dessa forma, tal ação é cabível se observada a ocorrência de alguma das circunstâncias trazidas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A coisa julgada, em situações excepcionais, pode ser afastada por intermédio da revisão criminal. Assim, por mais que não se possa negar a importância da coisa julgada, não se pode admitir que uma decisão condenatória contaminada por grave erro judiciário seja mantida. Há de se buscar o equilíbrio entre a segurança e a Justiça.

Em hipóteses taxativamente arroladas no art. 621 do Código de Processo Penal, ante a existência de vícios extremamente graves, a certeza à coisa julgada se vê sobreposta pela busca de uma decisão que se revele mais justa. Do que se vê, seu desígnio não é criar uma terceira instancia de julgamento, mas sim, possibilitar ao condenado à devida correção de um erro judiciário.

Pretendeu o legislador que esta ação revisional, última salvaguarda de réus condenados, fosse utilizada, tão somente, para corrigir erros judiciários, decorrentes da incorreta aplicação do Direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas da inocência do réu.

Ressalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Ademais, a revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

Colhe-se na doutrina, de modo uniforme, que o objetivo maior da revisão criminal é a correção de um erro judiciário, e, não, permitir que o réu tenha uma terceira chance de ser absolvido ou de ter sua pena atenuada, utilizando indevidamente do instituto como uma terceira instância. Assim:

"Como regra, uma vez transitada em julgado a sentença, dela não mais cabendo qualquer recurso, opera-se a chamada coisa julgada, que confere caráter de imutabilidade à decisão. Trata-se de exigência fundamental à
segurança jurídica, já que impede que a questão seja novamente discutida, sob
pena, inclusive, dos processos se eternizarem. Tamanha é sua relevância que da coisa julgada tratou especificamente a Constituição (art. 5
o
, XXXVI). Ocorre que no processo penal, exatamente porque se lida com a liberdade das pessoas, há uma incessante busca pela verdade real. De tal maneira que, descobrindo-se a verdade, abre-se sempre a possibilidade de alteração da sentença. É a supremacia da verdade real sobre a verdade formal. Esta última, tão cara ao processo civil (onde, via de regra, estão em jogo interesse disponíveis), perde relevância no processo penal (no qual se discute -insistimos - a liberdade da pessoa. Nada impede, assim, que determinada sentença, embora acobertada pela coisa julgada, contenha um equívoco. Não
teria cabimento, por exemplo, que o réu definitivamente condenado pela prática
de um homicídio, permanecesse preso mesmo com o surgimento da suposta vítima viva. Exatamente para propiciar a correção do erro judiciário é que concebe a revisão criminal [...] Reside, portanto, na inevitável possibilidade erro, passível de ocorrência na medida em que a justiça é composta por seres humanos, que se concebe a revisão criminal, dando-se ao réu uma última possibilidade de provar sua inocência [...] Revisão criminal e júri - Admite-se, segundo entendimento tranquilo na jurisprudência, a revisão contra decisão do Tribunal do Júri. Alguma doutrina, sob o argumento de que a soberania dos veredictos se reveste de dogma constitucional, entende que as decisões emanadas do Júri não poderiam ser alteradas por meio da revisão, autorizando-se o tribunal, quando muito, a determinar um novo julgamento do réu, pelo conselho popular. De se ver, porém, que assim como a soberania dos veredictos, o direito à liberdade também tem previsão constitucional e, por isso, é possível a propositura da revisão. Opta-se, deste modo, por corrigir um erro em benefício da liberdade da pessoa a se manter uma decisão injusta, em nome da soberania dos veredictos. O conceito de nova prova refere-se àquela que não foi apreciada no processo já que, por qualquer razão, não pôde ser produzida no momento oportuno. E, além disso, a prova que, embora produzida no processo, não mereceu a devida apreciação pelo juiz [...] É cabível ainda a revisão sob esse fundamento com o objetivo de propiciar a redução da pena do condenado, quando, por exemplo, findo o processo, se consegue a certidão de nascimento do réu dando conta que ele praticara o delito quando contava menos de 21 anos de idade (art. 65, I, do Código Penal) [...]"
(Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos / Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto - 3. ed. rev. e atual. -Salvador: Juspodivm, 2019).

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelante em fazer a traficância da substância entorpecente, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, a materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada nos autos através do laudo toxicológico definitivo, que confirmou de forma inequívoca a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, identificando 21,067 gramas de cocaína e 22,097 gramas de maconha. Este elemento probatório, produzido por órgão técnico oficial e dotado de presunção de veracidade, constitui prova técnica de natureza pericial que não comporta questionamentos genéricos ou desprovidos de fundamentação científica específica.

Assim, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, superior a 43 gramas, associada ao fracionamento em 161 invólucros individualizados, constitui elemento objetivo inequívoco da destinação mercantil das substâncias. A doutrina e jurisprudência especializadas são uníssonas em reconhecer que o fracionamento de drogas em doses individualizadas para facilitação da comercialização caracteriza de forma induvidosa o tráfico de entorpecentes, independentemente da apreensão de outros elementos como balança de precisão, dinheiro ou anotações contábeis.

A Suprema Corte já consolidou o entendimento de que a quantidade de droga apreendida, quando expressiva e incompatível com uso pessoal, constitui indício veemente de tráfico, especialmente quando associada ao acondicionamento em porções individualizadas destinadas à venda. No caso presente, a quantidade total de 43 gramas de entorpecentes, distribuída em mais de uma centena de invólucros separados, supera largamente qualquer parâmetro razoável de consumo pessoal, caracterizando inequivocamente a prática de tráfico de drogas.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº 0802542-30.2019.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do crack.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidades, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Em sede policial e em juízo os depoimentos dos policiais que fizeram a detenção do acusado, estão harmônicos entre si, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico convencem que o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADEMAIS, CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 6.
No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (uma porção de maconha e mais uma barra da mesma substância, pesando mais de 2 kg, além de pontos de LSD), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão.
7.
Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...) 11. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. (...) 13. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que, além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito - a relação entre os acusados, o material encontrado na residência do corréu para a dolagem de entorpecentes, além de balança de precisão, tudo a indicar que não se tratariam de traficantes eventuais. 14. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 15. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal. (...).
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: guardar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação do crime de posse de drogas para consumo pessoal.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA,
ALTERANDO O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE DOSANDO-O EM 1/6, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, devendo ser aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do artigo 58 do Código Penal. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A Sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, as circunstâncias do crime.

Verifico que o vetor das
circunstâncias

do crime
foi corretamente valorado pelo magistrado primevo. Sabe-se que a
Terceira Seção do STJ, em harmonia com o STF, entende que a
natureza
e
quantidade da droga
são fatores a serem considerados na fixação da pena-base, devendo a exasperação ser proporcional e razoável. No caso, a
quantidade
e
natureza
das
drogas
apreendidas (21,067g de cocaína e 22,097g de maconha) justifica a exasperação aplicada, sendo proporcional ao tipo penal.

Quanto a alegação da fração para aumento de cada circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, a esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que
é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável
, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1.
Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria reavaliando a dosimetria da pena, restou negativada a circunstância judicial relativa às circunstâncias
do crime.
Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(STJ, AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFASTAMENTO DAS VETORIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME OU REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO DE 1/3 PARA CADA VETORIAL JUSTIFICADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 443/STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS INDEPENDENTES. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO AGRAVADA SITUAÇÃO DOS PACIENTES. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS RELATIVOS À DOSIMETRIA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...) 4
. Com efeito, "este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie"

(AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/08/2021). (...)
(STJ, AgRg no HC n. 725.317/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora recorrente com base no livre convencimento motivado, aumento na fração de 1/6, tornando a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, ausência de circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência
(artigo 61, I, do CP), razão pela qual elevo a pena em 1/6, chegando ao patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria
,
n
ão existe causa especial de aumento ou diminuição de pena,
tornando-a definitiva e concreta em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Quanto ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do Fechado para o Semiaberto
, adianto que não acolho o pedido da Defesa, uma vez que a Súmula n.º
269
,
do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que ''
é admissível a adoção do regime prisional semi- aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
''.

O supracitado verbete sumular impõe dois pressupostos condicionantes a serem preenchidos cumulativamente para que os apenados reincidentes possam iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, quais sejam: ter-lhes sido fixada pena igual ou inferior a quatro anos e consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais.

Diante dessa realidade,
in casu
, não há que se falar na aplicação de regime de cumprimento de pena mais brando, visto que, a pena imposta foi superior a quatro anos, bem como, restou negativada uma circunstância judicial ao recorrente (circunstâncias do crime).

Assim, concluo que a imposição do regime inicial
Fechado
para o cumprimento da reprimenda revela-se adequado ao caso concreto e condiz com o disposto no artigo
33
,
§§ 2.º
e
3.º
do
CP
, b
em como com a orientação jurisprudencial acerca do tema.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OFENSA AO ART.
619
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
CPP
. NÃO VERIFICADA. MATÉRIAS ARGUIDAS PELA DEFESA NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 3. A despeito de ter sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, trata-se de réu reincidente, não havendo que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, ante a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art.
33
,
§ 2º
, b, do
Código Penal
. Assim, a manutenção do regime inicial fechado estabelecido pelo Tribunal de origem é medida que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.035.615/SP
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA REVISTA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS DISTINTOS E EM FASES ANTAGÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO NEGATIVA SOBRE O MESMO FATO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE. APLICAÇÃO AO RÉU QUE CONFESSOU A TRAFICÂNCIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA OPERADA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PENA FIXADA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. DETRAÇÃO DA PENA. IRRELEVÂNCIA PARA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO EM DECORRÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DA REINCIDÊNCIA. ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS E MULTAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NESSE SENTIDO. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. RECURSO DO RÉU E. F. M. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU C. F. F. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...) 9. No que se refere ao regime inicial imposto para o cumprimento da pena,
in casu
, não há que se falar na aplicação de regime de cumprimento de pena mais brando, visto que a Magistrada a quo, ao estabelecer o regime inicial fechado para o cumprimento das penas dos Acusados, considerou, além do quantum da pena imposta (ambos acima de 4 anos de reclusão), a reincidência dos agentes e a existência de maus antecedentes (circunstância judicial desfavorável). Assim, diante dos fatores ponderados na sentença, vê-se que a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento das reprimendas revela-se adequado ao caso concreto e condiz com o disposto no art . 33, §§ 2.º e 3.º do CP, bem como com a orientação jurisprudencial acerca do tema. (...) (
TJ-AM - Apelação Criminal: 04137143420248040001 Manaus, Relator.: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2024).

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça, bem como, pela quantidade da pena definitiva.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Comprovada a hipossuficiência do requerente, possível a concessão das benesses decorrentes da justiça gratuita.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - REEXAME PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU DE DECISÃO INJUSTA - CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - POSSIBILIDADE. PRETENSÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.
01. Nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal e da Súmula 68 deste Tribunal de Justiça, o reexame das provas em sede de Revisão Criminal, só é possível quando a decisão rescindenda for flagrantemente injusta ou contaminada por erro técnico. 02. Diante da hipossuficiência do peticionário, deve ser concedida a benesse da justiça gratuita, com suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais (art. 98, § 3º, CPC).
(TJ-MG - Revisão Criminal: 15768590920248130000, Relator.: Des.(a) Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 20/08/2024, Grupo de Câmaras Criminais / 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 21/08/2024)

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Desta forma,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando a pena do requerente para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime Fechado, em razão da reincidência, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

É como voto.

Belém, 02/09/2025